Tribunal: CARF
Processo: 10920.720011/2006-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720011/2006-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.090 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
WIEST S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
NULIDADE.
O procedimento fiscal foi instaurado em conformidade com normas vigentes,
possibilitando ao contribuinte exercer plenamente o contraditório, por meio da
entrega tempestiva de sua impugnação, momento oportuno para rebater as
acusações e apresentar os documentos de provas respectivos, não há que se
falar em cerceamento de direito de defesa.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROGRESSIVIDADE DE
ALÍQUOTAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
As áreas de preservação permanente e de utilização limitada/reserva legal, para
fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental
pelo por meio de Laudo Técnico.
APLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a cobrança da multa de ofício, por falta de recolhimento do tributo,
apurada em procedimento de fiscalização.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Constatada a falta de recolhimento do tributo é aplicável os juros equivalentes
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por
expressa previsão legal, nos termos do disposto na Súmula CARF no 4.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguídas e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-
se o decidido no julgamento do processo 10920.720014/2006-19, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720011/2006-85
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720011/2006-85

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-006.090, de 5 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial
Rural - ITR, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Contra a interessada supra foi lavrada a Notificação de Lançamento por meio do
qual se exigiu o pagamento do Imposto Territorial Rural - ITR do Exercício em questão,
acrescido de juros moratórios e multa de ofício, relativo ao imóvel rural com área total de
9.846,7 ha., NIRF 6682807-4, localizado no município de Chapada dos Guimarães/MT, em
razão de não comprovar, por meio de laudo de avaliação do imóvel, o valor da terra nua
declarado, sendo esse alterado para o valor apurado com base no SIPT - Sistema de Preços de
Terra da Receita Federal.
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
o
A autoridade fiscal não pôs em questão a efetiva existência das áreas de preservação permanente
existentes no imóvel; isso porque a alínea “a”, inciso II, § 1°, do art. 10 da Lei n° 9.393/96 afasta
essas áreas e a reserva legal do campo de incidência do ITR; a MP n.° 2.166-67 deixou explícita a
desnecessidade de documentos ao inserir o § 7° ao art. 10 da Lei n.° 9.393/96, que dispensou a
prévia comprovação de terras de utilização limitada, outorgando ao fisco a fiscalização da
veracidade das informações prestadas, consoante jurisprudência do Conselho de Contribuintes que
transcreveu;
o
O agente fiscal não refutou a existência de Área de Reserva Legal .e nem questionou a veracidade
das informações prestadas pela contribuinte; e como foi demonstrada a efetiva existência da Área
de Reserva Legal no imóvel, deve ser declarado nulo o lançamento de ofício;
o
Não são devidos juros calculados com base na taxa Selic, em razão de essa ser composta de
correção monetária, juros e valores relativos à remuneração de serviços de instituições financeira,
ser fixada unilateralmente pelo Poder Executivo e discrepar do percentual de 1% previsto no art.
161 do CTN; e transcreveu jurisprudência judicial para amparar seu entendimento.
o
Em nova impugnação, a interessada apresentou os seguintes argumentos, em suma;
o
Em preliminar, que se deu a nulidade do lançamento: 1- por ausência do Mandado de
Procedimento Fiscal, tratado na Portaria SRF n° 3.007/2001, com as alterações das Portarias SRF
n° 1238/2002, 1432/2002 e 1468/2003; e 2- por ausência de requisitos previstos no art. 142 do
CTN e artigos 10 e 11 do Decreto n° 70.235/1972, por não ter sido indicado o dispositivo de Lei
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720011/2006-85

que foi considerado violado, sendo apenas mencionado o do art. 10, § 1 °, incisos I e II, e art. 14
da Lei n° 9.393/96 como fundamento da exigência, e que esses não discriminam de forma clara a
infração, as circunstâncias em que ela foi praticada e nem a penalidade aplicável para o caso de
seu descumprimento, da mesma forma que não determinam que o contribuinte está obrigado a
apresentar documentação que comprove o valor da terra nua ou a área de preservação permanente;
também não foi apresentado um demonstrativo da forma de cálculo do valor total do imóvel e da
alíquota aplicada, tornando impossível à impugnante averiguar se tais informações estão corretas;
sendo nulo o lançamento por não permitir ao contribuinte exercer seu direito de ampla defesa;
o
Quanto ao mérito, que a autoridade fiscal desconsiderou as informações prestadas, por entender
que não restou comprovada a área de preservação permanente e o valor da terra nua declarada;
mas que em nenhum momento a Lei n° 5.868/72 previu qualquer condição para o contribuinte
fazer jus à isenção do tributo sobre as áreas de preservação permanente, sendo o único requisito
que houvesse áreas de preservação permanente, conforme já se pronunciou o Tribunal Regional
Federal da 4a. Região em acórdão que transcreveu ;
o
Se houvesse dúvida quanto à existência da área de preservação permanente, a fiscalização deveria
promover diligências no sentido de checar a veracidade das informações prestadas na declaração,
não tendo havido comprovação de falsidade do declarado, não podendo persistir lançamento com
base em presunções, devendo prevalecer a verdade material;
o
citando doutrina a respeito de presunções e provas, conclui que cabe ao fisco a prova dos fatos que
autorizaram o lançamento, por caber a quem alega a comprovação de sua alegação;
o
Que os valores da terra nua arbitrados pela fiscalização estão em desacordo com a realidade de
fato e não guardam proporcionalidade com os valores médios dos imóveis da região onde se
localiza o imóvel, devendo ser reduzida a base de cálculo da terra nua para adequá-la ao valor de
mercado praticado na região;
o
É inconstitucional a progressão das alíquotas do ITR em razão da área do imóvel, prevista na Lei
n.° 9.393/96; '
o
Caso sejam ultrapassadas todas as irregularidades apontadas, não pode subsistir a forma de
apuração das áreas de preservação permanente ao longo dos rios e cursos d’água, vez que foi
totalmente desconsiderada a área assim declarada, o que não condiz com o objetivo do art. 2° da
Lei n° 4.771/65;
o
Quanto aos encargos exigidos, que a multa de 75% é inconstitucional, por afronta ao disposto no
art. 5°, inciso XXII, da CF, que garante o direito de propriedade, e no inciso IV do art. 150, da CF,
que veda a utilização de tributo com efeito de confisco; e que a taxa Selic não pode ser usada para
cálculo de juros moratórios, por ter sido constituída como forma de juros remuneratórios, e o art.
161, §1°, do CTN, determinar que, apenas com expressa disposição legal, a taxa de juros pode ser
diferente de 1% ao mês; transcreveu textos doutrinários e jurisprudência judicial para amparar seu
entendimento.
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme os seguintes fundamentos, extraídos da
menta do acórdão prolatado:
a) Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n° 70.235/72 e cumpridos os requisitos contidos no
art. 11 do mesmo Decreto, não pode prosperar a alegação de nulidade do lançamento.
b) Não cabe aos órgãos administrativos apreciar argüições de legalidade e/ou constitucionalidade de
dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder Judiciário.
c) Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é necessária a comprovação
efetiva da existência dessas áreas e apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA) ao Ibama,
no prazo previsto na legislação tributária.
d) A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como previsto
em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário alegando em sede de preliminar: a) ausência de Mandado de Procedimento Fiscal; b)
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720011/2006-85

ausência dos requisitos legais para o lançamento; e quanto ao mérito: a) base de cálculo do
imposto (área de preservação permanente); b) progressividade das alíquotas; c) multa; d) Selic .
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.090, de 5 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a
apreciá-lo.
Preliminar
Nulidade do Auto
Não há que se falar em nulidade do auto de infração por falta de emissão
do respectivo Mandado de Procedimento Fiscal e por ausência de
requisitos no lançamento, com consequente cerceamento do direito de
defesa.
Nos termos do disposto no art. 142 do da Lei no 5.172/1966 – Código
Tributário Nacional (CTN) o lançamento é ato privativo da
Administração Pública pelo qual se verifica e registra a ocorrência do
fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito passivo da
obrigação tributária. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como
previsto no parágrafo 1° do art. 142 do CTN.
Ademais, conforme constou da decisão recorrida, não há que se falar em
nulidade por ausência de Mandado de Procedimento Fiscal, que tratou do
tema da seguinte forma:
O lançamento em questão resultou de procedimento interno de análise da
declaração do ITR/2003 entregue pela contribuinte, e não de procedimento
externo e/ou de diligência, situação em que não é exigido o Mandado de
Procedimento Fiscal, conforme expresso no art. 11, inciso IV, da Portaria SRF
n.° 3.007, de 2001, que a própria interessada reproduziu em sua impugnação.
O início do procedimento de ofício foi cientificado à contribuinte com o envio do
Termo de Intimação Fiscal de fls. 05/06, onde foi exigido que, no prazo de vinte
dias, contados do recebimento da intimação, ela apresentasse os documentos ali
relacionados, para comprovação de informações prestadas nas DITRs dos
Exercícios 2003 a 2005. Diante da falta de atendimento à intimação, deu-se o
lançamento de ofício, que foi devidamente cientificado à contribuinte e por ela
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720011/2006-85

impugnado no prazo legal. A falta do MPF não trouxe qualquer prejuízo à
contribuinte nem lhe cerceou seu direito de defesa.
Examinando-se a Notificação de Lançamento questionada, verifica-se que ela
contém todos os requisitos exigidos no art. 11 do Decreto n.° 70.235/1972,
inclusive quanto a ter sido lavrada por servidor competente (Auditor-Fiscal da
Receita Federal responsável pelo órgão que administra o tributo), com
atribuições legais para tal fim, e que a descrição dos fatos nela contida permitiu
ao sujeito passivo impugnar o lançamento efetuado. Possíveis irregularidades,
tais como, enquadramento legal, erros materiais ou formais, inclusive a falta de
emissão do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não implicam nulidade do
procedimento administrativo fiscal, mas a sua retificação, quando provado erro
de fato, prejuízo para o contribuinte e/ou cerceamento do seu direito de defesa.
Diferentemente do que foi afirmado pela contribuinte, constou do documento de
formalização do lançamento a descrição dos fatos e o enquadramento legal que
amparou a alteração dos dados declarados e o novo cálculo do imposto devido, e
que também compõem o lançamento o demonstrativo de apuração do imposto,
com discriminação das alterações promovidas nos dados declarados e de todos os
dados considerados no cálculo do imposto, inclusive a alíquota, que, inclusive,
foi a mesma declarada, e o demonstrativo de multa de ofício e -juros de mora,
com indicação dos valores apurados e a fundamentação legal para a exigência. A
falta de um demonstrativo da forma de cálculo do valor total do imóvel não
impediria à contribuinte exercer seu direito de defesa, vez que esse foi
devidamente descrito no demonstrativo de fls. 03, bem como o valor considerado
para o cálculo do imposto, e que foi esclarecido que o valor foi apurado com
base no SIPT, por falta de apresentação de laudo técnico que comprovasse o
valor declarado.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos
expedidos por pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito
de defesa, conforme preceitua o artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução
do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou
mesmo violar a ampla defesa do contribuinte.
Também não há que falar em infração ao disposto no artigo 142 do CTN
posto que foram preenchidos os seus requisitos.
Da Área de Preservação Permanente
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720011/2006-85

Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a
legislação de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA. (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720011/2006-85

Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso
previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente,
federal ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, mais especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN
256/2002, exigem a informação das áreas excluídas de tributação através do
ADA. A apresentação deste documento tornou-se obrigatória, para efeito de
redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes,
sendo que culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720011/2006-85

a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de
2002, era obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para
áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de
servidão ambiental, para fatos geradores anteriores à vigência da Lei
12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda
Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como
recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V,
VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp
753469/SP
e
REsp
no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro
de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do
ADA para fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse
Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins
de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com
fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, para a área de preservação permanente, deve haver laudo
técnico ou outro documento apto a atestar que a área de fato existe.
No caso não há laudo técnico ou outro documento que ateste a existência
da área de preservação permanente, de modo que não deve ser
reconhecida a isenção para esta área.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720011/2006-85

Quanto à alegação de inconstitucionalidade da Progressividade das
alíquotas
Aos julgadores desta Egrégia casa julgadora é vedado se pronunciar
sobre a constitucionalidade das leis tributárias, neste sentido temos a
Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Sendo assim, alegações de inconstitucionalidades não é de competência
deste Egrégio CARF.
Multa
Com relação à multa, o disposto no § 2o do artigo 14 da Lei no 9.393/96
dispõe que aplicam-se as multas lançadas no caso de lançamento de
ofício, para os tributos administrados pela Receita Federal:
Lei n°9.393/96:
art. 14. (..)
§ 2°. As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.
Lei n°9.430/96, com a redação dada pela MP n°303/2006:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
11 - de cinqüenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 80 da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 20 desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°4.502, de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2° Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o, serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38.
Portanto, é legal a imposição de multa.
Selic.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720011/2006-85

Com relação à taxa Selic, aplicável o disposto na Súmula CARF no4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, é legal a aplicação da Selic.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares
arguídas e nego-lhe provimento.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
arguídas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital